Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-64.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITE LEGAL NÃO OBSERVADO.
I. De acordo com o artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, a soma das consignações de empréstimos bancários não pode exceder 35% da remuneração do servidor público.
II. Conforme estabelece o artigo 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, o percentual máximo das consignações facultativas incide sobre a diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
III. Verificada a extrapolação da margem consignável, o valor dos descontos deve ser readequado para observar a limitação legal.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.